Tribunal: STJ
Processo: 1500320-26.2020.8.26.0470
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968061 - SP (2025/0224211-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: O C M
ADVOGADO
: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. O agravante alegou ter impugnado adequadamente os fundamentos da decisão do
Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, mencionando os óbices das
Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, além de deficiência de cotejo analítico.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática verificou que o agravo em recurso especial não impugnou um
dos fundamentos da decisão de admissibilidade, especificamente quanto à deficiência de
cotejo analítico.
6. A argumentação genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
7. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, inviabilizando o conhecimento do
agravo regimental".
Documento eletrônico VDA50742889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 8dac45e5-2572-480b-b8e7-4570837b3788

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, inciso V; art. 253, parágrafo único,
inciso I.
STJ, AgRg no AREsp 1.777.324/SP, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50742889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 8dac45e5-2572-480b-b8e7-4570837b3788

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968061 - SP (2025/0224211-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: O C M
ADVOGADO
: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. O agravante alegou ter impugnado adequadamente os fundamentos da decisão do
Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, mencionando os óbices das
Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, além de deficiência de cotejo analítico.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática verificou que o agravo em recurso especial não impugnou um
dos fundamentos da decisão de admissibilidade, especificamente quanto à deficiência de
cotejo analítico.

6. A argumentação genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
7. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, inviabilizando o conhecimento do
agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, inciso V; art. 253, parágrafo único,
inciso I.
STJ, AgRg no AREsp 1.777.324/SP, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por O C M contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial ante o óbice da Súmula n.
182, STJ.
O agravante alegou que impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial pelo óbice das Súmulas 7 STJ
e 284 STF, e deficiência de cotejo analítico. (fls. 449-454)
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls.468-471).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos, conheço do agravo regimental.
Em decisão monocrática, verificou-se que o agravo em recurso especial
deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo
Tribunal de origem, quanto aos óbices deficiência de cotejo analítico. (fls. 388-398)

Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 21-E, inciso V, c/c art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
ocasionando o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Caberia, assim, ao agravo em recurso especial, em respeito ao princípio da
dialeticidade, apontar o equívoco da decisão agravada, impugnando especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem.
O agravo em recurso especial (fls. 388-398), contudo, não se desincumbiu
dessa obrigação, limitando-se a afirmar que os requisitos do recurso foram preenchidos e
que o agravo impugnou todos os fundamentos da decisão. Não houve a demonstração
clara de que o agravo tenha impugnado, especificamente, a Súmula 7 STJ, Súmula 284
STF e dissídio jurisprudencial, havendo apenas genéricas assertivas.
A argumentação difusa de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por analogia da
Súmula n. 182, STJ.
Vislumbro, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, o que inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da
Súmula n. 182, STJ, a qual dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.777.324
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/2/2021
17/2/2021
e AgRg no AREsp n. 2.087.876/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe de
.
16/9/2022
Assim, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0224211-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.968.061 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003202620208260470 21802542020
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: O C M
ADVOGADO
: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: O C M
ADVOGADO
: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551245164560=04@
2025/0224211-8 - AREsp 2968061 Petição : 2025/0067616-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50393201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/09/2025 12:54:57
Código de Controle do Documento: DA8DE4BE-63B9-4955-BDA7-4B6029D3D26F